Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749691-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 21471169) impetrado por MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (COORPRE) deste egrégio Tribunal, consistente no indeferimento do pedido de superpreferência deduzido nos autos do Precatório n. 0009044-72.2003.8.07.0000. Narra o impetrante possuir crédito alimentar decorrente de diferenças salariais e, atualmente, gozar da proteção legal denominada superpreferência, em virtude da idade avançada – 82 (oitenta e dois) anos (ID 21471172) – bem como por padecer de doença arterial obstrutiva periférica crônica, patologia considerada grave (ID 21471173). Acrescenta a solicitação junto ao Juiz da COORPRE, nos autos do Precatório n. 0009044-72.2003.8.07.0000, a preferência no pagamento, invocando o disposto no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal (CF), que a indeferiu em virtude da negociação do crédito. Afirma que a cessão parcial dos direitos operada em favor de terceiros não retira a natureza do crédito, sobretudo porque transferiu tão somente R$ 23.516,82 (vinte e três mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) do total, remanescendo em seu favor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Requer o deferimento de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, a concessão da segurança para inclui-lo na fila da superpreferência prevista na Carta Cidadã de 1988, limitado ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. A liminar foi deferida (ID 21493990). Intimada, a Procuradoria Regional da União – 1a Região/DF, peticiona e informa o desinteresse no mandado de segurança (ID 22095257). A autoridade coatora não apresentou as informações, conforme certidão lançada no ID 23709108. O douto representante ministerial oficia pela desnecessidade de intervenção (ID 24116199). É o relato do essencial. Decido. Admito o mandado de segurança, uma vez que se encontram presentes os requisitos legais. Como se vê, a polêmica consiste em saber se a cessão parcial do crédito implica alteração de sua natureza, impedindo o benefício da superpreferência. Nos termos da Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXIX), conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A Lei 12.016/2009 (artigo 1o), no mesmo sentido, prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A liminar foi deferida tendo como fundamento central a circunstância de que a natureza alimentícia do crédito do impetrante não sofreu alteração em virtude da cessão operada em favor de terceiro, notadamente em face do precedente qualificado da lista da repercussão geral do Pretório Excelso n. 361, cuja redação é a seguinte: A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no artigo 100, § 2o, da CF: Art. 100. ... (...) § 2o. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. A Emenda Constitucional 99/2017 inseriu o § 2o ao artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal: Art. 102. ... (...) § 2o. Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. No caso, a superpreferência decorrente da avançada idade do impetrante não cai por terra em virtude da cessão parcial do crédito de natureza alimentar, conforme já definido no Tema 361/STF, uma vez que o impetrante cedeu pouco mais de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fazendo jus ao remanescente no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme atesta a escritura pública de ID 21471174. Na oportunidade do julgamento do RE 631.537, o relator, eminente Ministro Marco Aurélio Mello, registrou em seu voto: (...) O sentido empregado ao termo 'cessão' pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão. Consoante fiz ver na decisão de reconhecimento da repercussão geral, ao implementar-se a transmudação da natureza do precatório, prejudica-se, justamente, aqueles a quem a Constituição Federal protege na satisfação de direitos – os credores ditos alimentícios. Isso porque, consideradas as condições do mercado, se o crédito perde qualidade que lhe é própria, a viabilizar pagamento preferencial, ocorre a perda de interesse na aquisição ou, ao menos, a diminuição do valor. Provejo o recurso para assentar a permanência da natureza do crédito tal como revelada no ato de cessão. Como tese, proponho: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza.” Infere-se, portanto, que a prerrogativa visa à proteção da pessoa do credor, octogenário na espécie, com similitude de outras preferências legais, v.g., créditos trabalhistas. Nesse contexto, a pretensão do impetrante amolda-se à orientação do Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cessão parcial do crédito alimentar não afasta sua natureza. Colha-se a jurisprudência: PRECATÓRIO – CRÉDITO – CESSÃO – NATUREZA. A cessão de crédito não implica alteração da natureza. (RE 631537, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020 – grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Tanto a natureza propter rem das dívidas relativas a cotas condominiais quanto as prerrogativas conferidas ao titular desse tipo de crédito decorrem de lei, que leva em conta a situação especial do credor e o interesse prevalecente da coletividade, que necessita obter os recursos necessários para pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis. 3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não implica a alteração da sua natureza. 4. Ainda que as prerrogativas concedidas ao detentor de crédito alimentar contra a Fazenda Pública sejam inerentes à natureza da dívida, visam elas proteger, em última análise, a pessoa do credor, à semelhança das preferências legais conferidas aos detentores de crédito trabalhista ou condominial, a justificar, desse modo, a aplicação da mesma tese jurídica. 5. Hipótese em que a transmutação da natureza do crédito cedido viria em prejuízo dos próprios condomínios, que se valem da cessão de seus créditos como meio de obtenção de recursos financeiros necessários ao custeio das despesas de conservação da coisa, desonerando, assim, os demais condôminos que mantêm as suas obrigações em dia. 6. Na atividade de securitização de créditos condominiais, os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) valem-se do instituto da cessão de créditos, regulado pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, e, ao efetuarem o pagamento das cotas condominiais inadimplidas, sub-rogam-se na mesma posição do condomínio cedente, com todas as prerrogativas legais a ele conferidas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1570452/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020 – grifo nosso) Saliente-se, ademais, que o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução 303/2019, reafirma que a cessão do crédito não altera sua natureza, inclusive estendendo a preferência ao cessionário. Confira-se: Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal providenciar o registro junto ao precatório. § 1o. A cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o § 1o do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária, em qualquer caso. Forte em tais razões e amparado no precedente qualificado da lista de repercussão geral n. 361, concedo a segurança para assegurar ao impetrante a inclusão na lista de superpreferência no limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos dos artigos 100, § 2o, da CF, e 102, § 2o, da ADCT. Custas ex lege, sem honorários. Oficie-se à autoridade coatora, dando-lhe ciência da decisão. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador